Tribunal: STF
Processo: HC 55708
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
DEFENSOR DATIVO. INTERVENÇÃO IRREGULAR, POIS O RÉU ESTAVA
REPRESENTADO POR DEFENSOR CONSTITUIDO.
NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS POR AQUELE.
DEFERIMENTO DE HABEAS CORPUS, PARA ANULAR O PROCESSO A PARTIR DAS
ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA, NO CONSERNENTE AO PACIENTE.